Tribunal: TJDFT
Processo: 0744713-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a realizar os exames médicos denominados BIOMETRIA ULTRASSONICA, MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA e ULTRASONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ORBITA. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido.
2 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Realização de exames médicos fornecidos pelo Estado. O requerente foi atendido pela rede pública de saúde e, segundo os documentos juntados, foram solicitados a realização de três exames médicos, denominados BIOMETRIA ULTRASSONICA, MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA e ULTRASONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ORBITA. Conforme se extrai do documento de ID 31478542, no dia 19/07/2021, os procedimentos solicitados foram inseridos em lista de espera pelo órgão Regulador. A urgência dos procedimentos foi classificada como risco amarelo e aguardam na lista em que constam outros pacientes com a mesma gravidade no atendimento. Salvo em caso de espera excessiva, a realização dos exames pleiteados deve observar os protocolos, a classificação do risco e os demais critérios de priorização estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
4 – Prazo para realização de exames médicos. Na forma do Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, para que se configure como excessiva a espera do paciente, nas demandas de usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), por acesso a ações e serviços eletivos previstos nas políticas públicas, é necessário que a espera tenha ocorrido por tempo superior a 100 dias para consultas e exames ou 180 dias para cirurgias e tratamentos. Os exames foram inseridos na lista de espera no dia 19/07/2021. Na data da propositura da ação (19/08/2021), o autor aguardava apenas um mês pela realização dos exames, pelo que não havia espera excessiva. Todavia, no curso do processo, o réu foi intimado para se manifestar acerca da realização dos procedimentos pleiteados e, no dia 25/02/2022, informou a realização de apenas um dos exames pleiteados, sendo omisso em relação aos demais (ID 33068513). Assim, considerando que até a presente data não há informação acerca da realização dos demais exames pleiteados, conclui-se pela existência de espera excessiva, tendo em vista o decurso de aproximadamente 7 meses desde a data em que os procedimentos foram inscritos na lista de espera. Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar os exames médicos denominados BIOMETRIA ULTRASSONICA, MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA e ULTRASONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ORBITA. Sentença que se reforma para julgar procedentes os pedidos.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W